Tribunal: TJBA
Processo: 0306607-33.2014.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0306607-33.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDENILTON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CARÁTER ORIENTATIVO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto pelos Recorrentes EDENILTON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA e CÉSIO BARRETO DA SILVA contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia narra tentativa de homicídio contra Cleidimar Batista da Trindade, ocorrida em 11 de agosto de 2013, mediante disparos de arma de fogo durante uma festa familiar com a presença de crianças. Os Recorrentes alegam ausência de indícios suficientes de autoria, nulidade por inobservância do rito de reconhecimento pessoal e pugnam pela impronúncia ou afastamento das qualificadoras. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da pronúncia e das qualificadoras. II. Questão em discussão 1. A preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por suposta inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal formal dos acusados, conforme artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. A insuficiência de indícios de autoria que justifiquem a pronúncia e o pleito de impronúncia ou absolvição sumária. 3. A pertinência da manutenção das qualificadoras do meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 4. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir 3. A inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, que possui natureza orientativa, não acarreta nulidade da pronúncia quando existem outros elementos probatórios robustos e idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório judicial, que confirmam a autoria delitiva, especialmente quando a vítima e as testemunhas presenciais já conheciam os Recorrentes previamente, identificando-os de forma firme e coesa em juízo. 4. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais e a autoria está lastreada em indícios suficientes, extraídos dos depoimentos convergentes da vítima e das testemunhas presenciais, que, de forma uníssona, apontaram os Recorrentes como autores dos disparos, sendo aplicável o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. 5. As qualificadoras do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem indícios mínimos de configuração nos autos, corroborados pela prova oral que descreve a execução dos disparos em ambiente festivo com a presença de crianças e a surpresa da ação, devendo ser mantidas para apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 6. A análise e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, no âmbito do processo penal, compete ao Juízo da Execução Penal, que deverá verificar a real condição financeira do condenado no momento oportuno. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, de natureza meramente orientativa, não acarreta nulidade da decisão de pronúncia quando a autoria é confirmada por outros elementos probatórios robustos, como o reconhecimento da vítima e testemunhas que já conheciam previamente os acusados. 2. A decisão de pronúncia, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como indícios mínimos das qualificadoras, deve ser mantida quando o conjunto probatório, ainda que controvertido, autoriza a submissão do caso ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 226, 413, 804. Código Penal, arts. 14, II, 121, § 2º, incisos III e IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0306607-33.2014.8.05.0039, em que figuram como Recorrentes EDENILTON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA E CÉSIO BARRETO DA SILVA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR